Tribunal: TJDFT
Processo: 0729286-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729286-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PLAYCE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de sustentação oral, formulado nos ID’s no 77510552 e 77510550 pela agravante, uma vez que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que tem por objeto verificar se é hipótese de condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1, do CPC. Portanto, o caso não se enquadra nas exceções do art. 110, I, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 937, VIII e IX, do CPC (agravo de instrumento contra decisão que verse sobre tutela de urgência ou da evidência ou contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito). Não obstante a impossibilidade de sustentação oral, a advogada indicada na petição de ID no 77510552 poderá acompanhar o julgamento de forma remota, uma vez que reside em outro Estado da Federação. Dessa feita, enviem-se o link do TEAMS para os meios de comunicação da causídica, indicados na referida petição, exclusivamente para acompanhamento da sessão. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador